Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745136-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCURSO POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HONRA OBJETIVA DE PARTIDO POLÍTICO. CRÍTICA POLÍTICA RETÓRICA EM CONTEXTO DE PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido com base no art. 487, I, do CPC. Sustenta o apelante que vídeos publicados pelo réu nas plataformas Instagram e TikTok, em contexto de pré-campanha eleitoral, teriam violado sua honra objetiva, ao associá-lo a termos depreciativos, razão pela qual requereu indenização e eventual retratação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conteúdo dos vídeos divulgados em redes sociais pelo réu, Deputado Federal, no contexto de pré-campanha, configura abuso da liberdade de expressão e ofensa à honra objetiva do partido apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do ato ilícito que autorizem a condenação por danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de expressão, especialmente no contexto do discurso político, goza de proteção constitucional reforçada, dada sua relevância para o debate democrático e a formação da opinião pública, inclusive quando exercida de forma contundente ou retoricamente agressiva. 4. O discurso proferido nos vídeos impugnados constitui manifestação de opinião e posicionamento político, sem imputação de fato específico ou falso, caracterizando-se como crítica política inserida no ambiente natural da pré-campanha, não havendo abuso do direito de expressão. 5. A alegação genérica de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica de direito privado (partido político) não é suficiente para a configuração do dano moral, sendo imprescindível a comprovação de repercussões concretas à sua reputação, o que não se verificou nos autos. 6. A intervenção judicial sobre manifestações políticas deve observar a máxima deferência ao princípio democrático e somente se justificar em hipóteses de clara violação de outros direitos fundamentais, o que não ocorreu no caso concreto. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A crítica política veiculada no contexto de pré-campanha eleitoral, ainda que retoricamente agressiva, encontra amparo na liberdade de expressão e não configura, por si só, ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de abalo concreto à honra objetiva de partido político afasta a configuração de dano moral indenizável. 3. A atuação judicial no controle de discursos políticos deve ser mínima, limitada a hipóteses excepcionais de abuso evidente do direito de expressão. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, sob o argumento de que as publicações ofensivas e difamatórias realizadas pelo recorrido em redes sociais extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão. Afirma que não se trata de simples críticas, mas de manifestações maliciosas e ilícitas, nas quais o recorrido utilizou o nome do partido, comparando-o a ladrões e corruptos, o que teria maculado gravemente sua honra objetiva. Ressalta, ainda, que o acórdão recorrido conferiu caráter absoluto à liberdade de expressão, em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BELEZA DE QUEIROS, OAB/DF 43.186 (ID 75827365). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O vídeo em questão utiliza uma retórica comum em campanhas eleitorais, buscando contrastar a figura do apelado com aqueles que seriam seus opositores naturais no espectro político e social. É certo que a divulgação de notícias inverídicas ("fake news") não encontra guarida na liberdade de expressão. Contudo, no caso em tela, a mensagem do apelado se configura mais como uma opinião, crítica e posicionamento político, veiculados de forma retórica, do que a imputação de um fato falso e determinado ao Partido dos Trabalhadores. A afirmação de que "bandidos" ou "corruptos" "detestam" ou "odeiam" o apelado, associada à conclusão de que isso seria um sinal positivo, é uma estratégia de discurso político que, embora possa ser interpretada como uma equiparação pejorativa, insere-se no âmbito da linguagem muitas vezes agressiva utilizada no embate eleitoral. Ademais, não há nos autos demonstração, pelo apelante, de qualquer prejuízo concreto à sua honra objetiva em decorrência do vídeo impugnado. Não foram narrados ou provados episódios específicos que demonstrem abalo à credibilidade ou reputação do partido. A mera alegação genérica de ofensa à honra, sem comprovação de seus efeitos na esfera da reputação do partido perante a sociedade ou seus filiados, é insuficiente para configurar o dano moral indenizável”. (ID 74145051). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1.540.437 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75827365. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021